Tribunal: TJES
Processo: 0031036-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031036-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL ANTONIO STEINKOPF DE SOUZA e outros

APELADO: EYDER DAMIAO DE BARROS FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por
Rafael Antônio Steinkope de Souza e Júlia Calegário Guerra Stgeinkope
contra sentença proferida em ação de imissão de posse com pedido de liminar ajuizada por
Eyder Damião de Barros Ferreira e Fátima de Cássia da Silva de Barros Ferreira
, que julgou procedentes os pedidos autorais para: I) determinar a imissão dos autores na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial; II) condenar solidariamente os réus ao pagamento de taxa de ocupação correspondente a 1% do valor do imóvel desde a data da alienação até a efetiva desocupação. Os apelantes requerem a declaração de nulidade da consolidação da propriedade, a inexigibilidade ou limitação da taxa de ocupação, a substituição dos encargos moratórios pela taxa SELIC e o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se a consolidação da propriedade fiduciária apresenta nulidade por vícios de intimação; (II) estabelecer se é devida a taxa de ocupação e quais os critérios de sua incidência; (III) determinar se é cabível indenização por benfeitorias realizadas pelos apelantes; (IV) definir o índice aplicável à correção e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu regularmente, estando ausente qualquer vício, conforme já reconhecido por decisão da Justiça Federal, competente para apreciar a matéria.

4.
A imissão de posse do arrematante encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo suficiente a comprovação do domínio e da posse injusta dos ocupantes.

5.
A taxa de ocupação de 1% sobre o valor do imóvel é devida desde a data da arrematação até a efetiva desocupação, conforme previsão do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997.

6.
O pedido de indenização por benfeitorias não merece acolhimento, pois deve ser dirigido ao agente financeiro e, em tese, já está contemplado na avaliação do imóvel para a hasta pública, conforme art. 27, § 4º, da Lei nº 9.514/1997.

7.
O índice de juros moratórios deve ser a taxa SELIC, aplicando-se isoladamente a partir da citação, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A consolidação da propriedade fiduciária regularmente realizada não pode ser desconstituída por vícios afastados em sede própria.

2.
O arrematante tem direito à imissão na posse e ao recebimento de taxa de ocupação equivalente a 1% do valor do imóvel desde a arrematação até a efetiva desocupação.

3.
A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 não se submete à limitação com base em valor de aluguel de mercado.

4.
O valor das benfeitorias realizadas por ocupantes anteriores é considerado na avaliação do imóvel para hasta pública e não enseja indenização ao arrematante.

5.
A taxa SELIC é o índice aplicável aos juros moratórios sobre obrigações civis comuns, incidindo isoladamente a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997, arts. 27, § 4º, e 37-A; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 0014816-25.2018.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27-02-2024; TJES, AC 0014391-59.2018.8.08.0024, Rel. Des. F
á
abio Clem de Oliveira, j. 14-11-2024; STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031036-29.2018.8.08.0035.

APELANTES: RAFAEL ANTÔNIO STEINKOPF DE SOUZA E JÚLIA CALEGÁRIO GUERRA STEINKOPF.

APELADOS: EYDER DAMIÃO DE BARROS FERREIRA E FÁTIMA DE CÁSSIA DA SILVA DE BARROS FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
s

apelante
s
ajuiz
aram
ação em desfavor do
s
apelado
s
pleiteando
imissão na posse de imóvel
adquirido
em hasta públic
a
e a condenação dos réus ao pagamento da taxa de ocupação
.

A
respeitável
sentença
julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Nas razões recursais (id 8585974), os apelantes sustentaram, em síntese, que: 1) o procedimento de consolidação da propriedade que antecedeu a aquisição do imóvel pelos apelados é nulo, por vício na intimação acerca do leilão extrajudicial; 2) a condenação ao pagamento de taxa de ocupação é indevida ou, subsidiariamente, deve ser limitada ao período de efetiva ocupação e calculada com base no valor de aluguel de mercado;
3) que o índice a ser aplicável para fins de correção e juros de mora é exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação
; e
4
) possuem direito à indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas de boa-fé no imóvel.

Requereram seja reformada a sentença para “sentença para julgar IMPROCEDENTE a pretensão autoral, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Ainda em caráter sucessivo, seja reformada a sentença para que a condenação se limite ao período de 27.09.2018 a 01.10.2019, pelo valor de aluguel do bem à época, acrescidos de juros de mora e atualização pela taxa SELIC (se assim definir o STJ) ou pelos índices definidos pela E. Corregedoria Geral de Justiça, contando-se os juros a partir de cada citação”.

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões, uma vez que o petitório de id 8825096 e documentos anexos comprovam a suspensão dos prazos processuais durante o período de virtualização do feito, tornando tempestiva a apelação interposta após a regular intimação das partes no sistema Pje.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da sentença que deferiu a imissão dos apelados na posse de imóvel por eles arrematado e condenou os apelantes, antigos mutuários, ao pagamento de taxa de ocupação.

A pretensão recursal não merece prosperar em sua maior parte. A ação de imissão na posse exige a prova do domínio e a demonstração da posse injusta do réu. No caso, os apelados comprovaram inequivocamente a propriedade do imóvel por meio da certidão do Registro de Imóveis (fls. 19-24), que atesta a aquisição regular do bem.

A posse dos apelantes tornou-se injusta com a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário (fl. 23), sendo que a principal tese de defesa, relativa a supostos vícios no procedimento de leilão, já foi devidamente rechaçada pela Justiça Federal (fls. 296-8), foro competente para a matéria. Ademais, consoante jurisprudência pacífica deste Sodalício, “As questões envolvendo o ocupante irregular e o antigo proprietário não são oponíveis ao terceiro de boa-fé que regularmente adquire o bem”. (TJES; AC 0014816-25.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data da publicação: 27-02-2024)”. Correta, portanto, a determinação de imissão na posse.

Igualmente não prospera as teses de ilegalidade da taxa de ocupação e sua limitação ao período de 27-09-2018 a 01-10-2019. Referida taxa, bem como sua respectiva base de cálculo, contam com expressa previsão legal (art. 37-A da Lei n. 9.514/97), não havendo se falar na utilização, para tal fim, do valor do aluguel do imóvel à época.

Quanto ao termo inicial da cobrança, este Tribunal possui entendimento no sentido de que “a posse injusta do devedor impede a reintegração na posse, primeiro, do credor fiduciário, até o momento em que arrematado o imóvel, após por terceiro, arrematante, que, então, passa a ter o direito ao recebimento da taxa, porque, a partir da arrematação, é a sua posse que está sendo obstada”. (TJES; AC 0014391-59.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; data da publicação: 14-11-2024). Assim, verifico ser a taxa devida a partir da arrematação do imóvel, tal qual definido pela sentença.

No que se refere ao termo final, necessário observar que a legislação de regência (Lei n. 9.514/97, art. 37-A) expressamente consigna que a taxa de ocupação deixará de ser devida a partir da data em que o credor fiduciante ou seu sucessor vier a ser imitido na posse, o que somente ocorreu em 04-12-2020, com o cumprimento de mandado de averiguação por Oficial de Justiça (fls. 300-4), oportunidade em que ainda haviam pertences dos apelantes no imóvel.

Igualmente acertad
o
o indeferimento do pedido de indenização por benfeitorias,
seja por
que
o pedido
deve
ria
ser direcionado ao agente financeiro,
seja porque o valor das benfeitorias, em tese, já foi considerado na avaliação do imóvel para fins de alienação em hasta pública,

ante a previsão do § 4º do art. 27 da Lei n. 9.514/97, o qual dispõe q
ue “
Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos
”.

Por fim, quanto ao
pedido de reforma dos encargos moratórios,
com razão parcial o apelante
.
A jurisprudência do C. STJ fixou-se no sentido de q
ue “A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico...”
de sorte que “todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
” (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
data do julgamento:
21-8-2024,
data da publicação:
23-10-2024).
Assim, impõe-se a reforma da sentença

para determinar
que o índice de juros moratórios aplicável é a taxa SELIC, a qual incidirá
a partir da citação
de forma isolada,
por já englobar
a
correção monetária,
mantidas as demais determinações sentenciais quanto à correção no período anterior
a esse
marco
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
apenas para determinar
que o índice de juros moratórios aplicável é a taxa SELIC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez